Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-06.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008871-06.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), ROSILENE DE SOUZA GOMES (RECORRENTE), ROSILENE DE SOUZA GOMES - CPF: 107.514.607-02 (RECORRENTE), MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - CPF: 094.193.616-32 (ADVOGADO), ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 073.687.496-88 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DE AGUIAR (VÍTIMA), Francisco Adão Pinto (ASSISTENTE), Ilídia Ferreira de Sales (ASSISTENTE), LAERCIO DE JESUS SILVA - CPF: 864.223.321-49 (ASSISTENTE), PAULO WANDERSON DE SOUZA - CPF: 053.483.276-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Pleito de absolvição sumária. Rejeição. Reconhecimento de homicídio privilegiado. Impossibilidade. Qualificadora mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente por homicídio qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, visando absolvição sumária pela
incidência de excludente de ilicitude (legítima defesa) ou de culpabilidade (coação moral irresistível)
e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio privilegiado com afastamento da qualificadora.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve ser absolvida sumariamente com fundamento em legítima defesa ou coação moral irresistível; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento do homicídio privilegiado; e (iii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1. A absolvição sumária exige prova incontroversa da excludente alegada, o que não se verifica no caso, dada a controvérsia sobre as circunstâncias da agressão e o momento da reação, motivo pelo qual se impõe a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri.

2. O reconhecimento do homicídio privilegiado não cabe na fase da pronúncia, ainda que existam elementos indicando possível motivação emocional diante da descoberta dos abusos sexuais cometidos contra as filhas da recorrente.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que controvertida, não se mostra manifestamente improcedente ou inverossímil, devendo ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária no procedimento do júri exige prova incontroversa da excludente de ilicitude ou culpabilidade.

2. O reconhecimento do homicídio privilegiado compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo de pronúncia.

3. A qualificadora que dificulta a defesa da vítima não pode ser afastada na pronúncia quando houver dúvida razoável sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 22, 121, § 1º e § 2º, IV; CPP, arts. 415, 473, § 3º; Lei nº 8.072/1990; Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, art. 7º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE 1000652-17.2021.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/06/2025; TJMT, RSE 0011126-45.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/06/2025; TJMT, Enunciado Criminal 2; STJ, REsp n. 1.782.240/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008871-06.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
ROSILENE DE SOUZA GOMES

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROSILENE DE SOUZA GOMES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1008871-06.2020.8.11.0006),
que a pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, IV, do CP- (ID 267517357).

A recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa [“
Cláudio estava agredindo a RECORRENTE e dizia que iria matá-la
”] e mediante coação irresistível [por ter descoberto que a vítima estaria abusando sexualmente de sua filha]; 2) estaria “
extremamente provado nos autos que a RECORRENTE descobriu os abusos praticados pela vítima contra a sua filha JÚLIA
”; 3) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não teria sido caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pleito subsidiário, seja pronunciada por homicídio privilegiado e afastada a qualificadora (ID 267517361).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 267517362).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 128023659).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Recurso em Sentido Estrito – Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal – Irresignação Defensiva – Pedido de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Alegada a legítima defesa e coação irresistível. Pedido subsidiário de desclassificação do delito para homicídio privilegiado – Incabível – A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dúbio pro societate – discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri – Pedido de afastamento das qualificadoras – Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. – DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 274388365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 8 de dezembro de 2019, por volta das 21h00min, no Sítio Santa Luzia, localizado no Assentamento Laranjeira II, Zona Rural do Município de Cáceres/MT, Rosilene de Souza Gomes, vulgo “Rosinha”, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Cláudio Antônio de Aguiar.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a denunciada se apoderou de um instrumento contundente e, com ânimo homicida, atacou o ofendido, desferindo em seu desfavor golpes que ensejaram traumatismo cranioencefálico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 58794889, p. 1/10.

Ainda, os autos revelam que o ofendido teve a possibilidade de defesa diminuída, uma vez que foi atacado pela denunciada enquanto repousava, conforme Laudo de Local de Crime de Id 45006061, p. 62.

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Rosilene de Souza Gomes, vulgo “Rosinha”, como incursa no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, requerendo que, após o recebi
[1]
mento desta, seja ela citada, interrogada, pronunciada e ao final condenada pelo eg. Tribunal do Júri [
...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 267516296)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio dos boletins de ocorrência (Ids. 45006061, Fls. 03/04 e 08), termos de declarações (Id. 45006061, Fls. 26/28 e 30/33), certidão de óbito (Id. 45006061, Fl. 49), laudo do local do crime (Id. 45006061, Fl. 55/92) e exame necroscópico (Id. 58794889); bem como dos depoimentos e demais elementos produzidos em fase extrajudicial e em juízo.

[...]

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar a acusada ROSILENE DE SOUZA GOMES e conduzi-la a julgamento perante a corte popular.

[...]

Desta forma, se a acusada admitiu a prática delitiva sem apresentar provas contundentes e documentos que realmente corroboram tal alegação acerca da suposta excludente de ilicitude e/ou culpabilidade, sendo somente alegado por esta, a presente situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada, ou não, pela acusada.

Ademais, existem várias intercorrências na conduta da acusada que merecem melhor aprofundamento, sobretudo qual fora a instigação do delito, se realmente fora em razão da suposta mensagem enviada para a sua filha Júlia, eis que as versões declaradas pelas testemunhas, com relação à motivação do crime, foram mencionadas pela própria denunciada, razão pela qual, como tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, devem ser levadas à apreciação do Conselho de Sentença.

Nota-se ainda que os elementos informativos produzidos em sede extrajudicial, em partes, mais testemunhas, informações estas que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria para que a análise dos fatos descritos na exordial seja feita pelo Conselho de Sentença.

Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, o afastamento da imputação deduzida na denúncia tal como pleiteado pela defesa em suas alegações finais.

Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

Logo, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia e, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão da acusada ROSILENE DE SOUZA GOMES a julgamento pela Corte Popular.

[...]

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, do extraído das provas, principalmente pelo laudo pericial, que a acusada surpreendeu a vítima, que se encontrava desarmada, e lhe desferiu um golpe com uma barra de ferro enquanto estava, possivelmente, repousando (dormindo), bem como posteriormente desferiu mais golpes com o mesmo objeto.

Portanto, não havendo que se afastá-la de forma indene de dúvidas, devem ser apreciadas pelo conselho de sentença.

DISPOSITIVO.

Diante disso, comprovada a materialidade dos delitos e presentes os indícios suficientes de autoria:

a) PRONUNCIO a denunciada ROSILENE DE SOUZA GOMES, brasileira, portadora do RG nº 3.277.408 SSP/ES e do CPF nº 107.514.607-02, filha de Jordemiro de Souza Silva e de Maria Lucimar Gomes Silva, nascida no dia 18 de outubro de 1984, natural de Barra de São Francisco/ES com INCURSO no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
[...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 267517357)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pela Certidão de Óbito (
ID 267516264 – fls. 49/50), Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01 (ID 267516264 – fls. 55/92), Laudo de Necropsia nº 2019/198/IMLCÁCERES (ID 267516278), imagem de mensagem por
Whatsapp
do celular da vítima (ID 267516264 – fls. 119/120)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Francisco Adão Pinto, testemunha (ID 267516264 – fls. 26/28), Ilídia Ferreira de Sales, testemunha (ID 267516264 – fls. 30/33), Laercio de Jesus Silva, testemunha (ID 267516264 – fls. 41/42), Nilson Gonçalves de Aguiar, irmão da vítima (ID 267516264 – fls. 43/45), Luiz Paulo Neiva, testemunha (ID 267516264 – fls. 51/52), Júlia de Souza Gomes, filha da recorrente (ID 267516265 – fls. 14/16), Dyemmynan Souza Alves, filha da recorrente (ID 267516265 – fls. 18/20) e o interrogatório de ROSILENE DE SOUZA GOMES, recorrente (ID 267516265 – fls. 6/9),

Em Juízo, colheram-se as declarações dos informantes Nilson Gonçalves de Aguiar, Julia de Souza Gomes e Dyemmynan Souza Alves, da testemunha Francisco Adão Pinto e o interrogatório da recorrente (Relatórios de Mídias - ID 267517349).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.12.2019, por volta das 21h, na zona rural de Cáceres, a recorrente, utilizando uma barra de ferro, teria desferido golpes na cabeça de Cláudio Antônio de Aguiar causando sua morte por traumatismo cranioencefálico.

-
Nilson Gonçalves de Aguiar [irmão da vítima] declarou, em ambas a fases da persecução penal, que a recorrente lhe confessou por telefone o homicídio, mencionando um desentendimento e que teria agido em legítima defesa após descobrir abuso sexual contra sua filha. Acredita que ela agiu em autodefesa, motivada pelo histórico violento de seu irmão [vítima]
(
ID 267516264 – fls. 43/45 e Relatórios de Mídias - ID 267517349
);

-
Francisco Adão Pinto [testemunha] afirmou, em Juízo, que e
ncontrou o corpo coberto por colchões. Atestou o comportamento rude da vítima e relatou suspeitas de atitudes impróprias dela com as filhas da recorrente. Acrescentou que não manteve contato posterior com pronunciada e opinou que ela não merece ser condenada

(
Relatórios de Mídias - ID 267517349
);

- Júlia de Souza Gomes [filha da recorrente] relatou, em Juízo, ter sido abusada sexualmente pela vítima desde os 12 anos de idade.
Disse que sua mãe descobriu os abusos após ver mensagens no celular de
Cláudio Antônio de Aguiar [vítima]
e foi agredida ao confrontá-lo, de modo que sua mãe reagiu em defesa própria
(
Relatórios de Mídias - ID 267517349
);

- Dyemmynan Souza Alves [filha da recorrente], confirmou, em Juízo, que também foi abusada sexualmente pela vítima. Disse que Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] era agressivo com todos na casa e que sua mãe foi agredida ao confrontá-lo sobre mensagens, razão pela qual ela o golpeou em legítima defesa.
(
Relatórios de Mídias - ID 267517349
);

- ROSILENE DE SOUZA GOMES [recorrente] confessou a prática delitiva em ambas a fases da persecução penal, alegando legítima defesa. Declarou ter encontrado mensagens no celular de Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] e, ao confrontá-lo, foi agredida com chutes e empurrões contra a parede. Relatou ter utilizado um objeto de ferro para desferir os golpes e, após a vítima cair, continuou a golpeá-la na cabeça. Negou ter utilizado faca ou tido intenção de ocultar o corpo, afirmando que agiu em reação imediata para preservar a própria vida e que estava emocionalmente abalada ao descobrir os abusos sexuais cometidos contra sua filha
(
ID 267516265 – fls. 6/9 e Relatórios de Mídias - ID 267517349
).

Ao analisar o local do crime, o perito [Uyre Barros Dias da Silva] concluiu que:

“
[...] A análise da morfologia das manchas de sangue, seu posicionamento e do corpo possibilitam ao perito inferir que a vítima foi atingida por algum objeto contundente na lateral esquerda da cabeça, enquanto repousava (provavelmente dormia) sobre o colchonete, sobre a pavimentação do quarto 01 no mesmo local em que foi localizado, ou seja, não houve deslocamento/movimentação do cadáver após a produção das lesões;

A presença de mancha do tipo Cast-off na parede e a existência de múltiplas lesões na lateral esquerda da cabeça do cadáver são compatíveis com mais de um golpe desferido contra a vítima;

Apesar das buscas nas proximidades, não foi localizado o objeto utilizado para lesionar a vítima, contudo o perito infere se tratar de uma arma imprópria, com a possibilidade de ser uma barra metálica ou um pedaço de madeira, os golpes foram desferidos de cima para baixo, em movimento angular [...]”.
(Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01, ID 267516264 – fls. 55/92).

Dito isso, vejamos.

A controvérsia do recurso está na incidência de excludente de ilicitude (legítima defesa) ou de culpabilidade (coação moral irresistível), no reconhecimento do homicídio privilegiado e na presença da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso, a alegação de legítima defesa e coação irresistível encontra respaldo nos depoimentos das filhas da recorrente, que relataram abusos sexuais cometidos pela vítima, e nas palavras da recorrente que afirmou ter reagido após ser agredida violentamente ao confrontar a vítima sobre mensagens de teor inapropriado trocadas com sua filha.

No entanto, essas declarações não são suficientes para autorizar absolvição sumária porquanto não há prova incontroversa e inequívoca das excludentes alegadas. Ao contrário, os indícios colhidos apontam para circunstâncias fáticas que ainda demandam esclarecimentos quanto ao momento e à intensidade da reação, temas que são da competência exclusiva do Tribunal do Júri, notadamente considerando a conclusão constante no
Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01, que ventilou a possibilidade da vítima estar dormindo no momento do ataque (ID 267516264 – fls. 55/92).

Anote-se que a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável, pelo Juízo singular ou Tribunal, quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só temporária e domiciliar e mãe pode ser reconhecida quando manifesta a causa de temporária e domiciliar e mãe excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“3. A
absolvição

sumária
exige prova inequívoca da existência de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, ante a existência de controvérsia fática e versões contraditórias que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. 4. A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente não encontra respaldo seguro nos autos, havendo dúvidas quanto ao contexto da agressão.”
(RSE 1000652-17.2021.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/06/2025)

“A absolvição sumária fundada na legítima defesa somente é possível quando restar demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos exigidos no art. 25 do Código Penal, sem margem para dúvidas ou interpretações diversas das provas colhidas, o que não se verifica quando existem versões contraditórias acerca do ocorrido. Não demonstrada cabalmente a legítima defesa de terceiro, pois ausente a comprovação da atualidade ou iminência da injusta agressão, bem como da moderação no uso dos meios necessários para repeli-la, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, o exame aprofundado da matéria.”
(RSE 0011126-45.2017.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/06/2025)

Além disso, a coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Se não resultar comprovado que o agente teria agido mediante inexigibilidade de conduta diversa afigura-se incabível a absolvição sumária (STJ, REsp n. 1.782.240/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.12.2020; STJ, REsp nº 1.136.233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016), à luz do art. 22 do CP.

Nesse quadro, as teses defensivas visando à absolvição sumária mostram-se impertinentes.

Por outro lado, apesar dos elementos constantes nos autos apontarem que a recorrente [ROSILENE DE SOUZA GOMES] teria agido sob violenta emoção ao descobrir que a vítima, com quem convivia há cerca de 12 (doze) anos, estaria supostamente abusando sexualmente de sua filha, conforme relatos de Júlia de Souza Gomes e Dyemmynan Souza Alves, confissão da própria recorrente e mensagem encontrada no celular de Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] (ID 267516264 – fls. 119/120), é imperioso salientar que o art. 7º da Lei de Introdução ao CPP veda, expressamente, no juízo de pronúncia, reconhecer causas especiais de diminuição de pena, entre as quais o privilégio previsto no § 1º do art. 121 do CP.

Assim, a tese de motivação do crime pautada no domínio de violenta emoção deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Nesse quadro, adota-se julgado do e. TJMG, no sentido de que “
O artigo 7º do Decreto-lei nº 3.931/41 ( Lei de Introdução ao Código de Processo Penal) veda expressamente a análise de causas de diminuição de pena na fase de pronúncia
”. (RSE: 0001797-07.2022.8.13.0453, Relator: Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, Publicação: 21/08/2024)
.

Em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, há indícios de que estaria repousando no momento em que foi atacada (Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01, ID 267516264 – fls. 55/92). Todavia, essa circunstância não se apresenta incontroversa, sobretudo quanto à dinâmica, tendo em vista que a recorrente afirmou ter continuado a golpear a vítima na cabeça após ter caído no chão com a primeira pancada
(
Relatórios de Mídias - ID 267517349
).

Demais a mais, a divergência entre o laudo pericial oficial e as palavras da recorrente não afasta a competência do Tribunal do Júri para analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF (RSE nº 74496/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.8.2016; RSE nº 63193/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 31.8.2018).

Atente-se que as partes e os jurados poderão requerer esclarecimentos do perito, durante a sessão de julgamento, caso entendam necessário (CPP, art. 473, § 3º).

Enfim, a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente ou inverossímil, a impedir que seja afastada nesta fase processual.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (www.tjmt.jus.br).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025